Tribunal: TJSP
Processo: 1006183-82.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contestação tempestiva. Cédula de crédito bancário juntada. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contestação tempestiva. Cédula de crédito bancário juntada. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança disfarçada, sob diversa denominação, no período de anormalidade. Cumulação com outros encargos. Impossibilidade. Limitação. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 472 do C. STJ. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.